Tribunal: CARF
Processo: 13688.000697/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000697/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.056 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PATOS DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/05/2007
LANÇAMENTO. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. NULIDADE.
O lançamento tributário é ato administrativo vinculado por meio do qual a
autoridade fiscal deve identificar o sujeito passivo da obrigação tributária -
contribuinte e responsáveis - , que, a propósito, corresponde a um dos aspectos
do âmbito pessoal de validade da norma tributária individual e concreta.
A notificação do lançamento do contribuinte ou de quaisquer dos responsáveis
insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório, de modo que sua
ausência implica na nulidade do lançamento, haja vista que a notificação
constitui pressuposto de validade do próprio ato administrativo de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, Francisco Nogueira Guarita,
Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que votaram por anular a
decisão recorrida. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000697/2007-63
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente
convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n. 37.098.694-6
emitida em 29/08/2007 no valor de R$ 375.966,51 (trezentos e setenta e cinco mil e
novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos). A ciência do lançamento
pelo sujeito passivo deu-se pessoalmente pelos seus procuradores Lázaro Donizetti de
Lima e Eder Gonçalves Martins (procuração fls. 47), em 30/08/2007.
A Ação Fiscal iniciou-se com a entrega de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e
Termo de Início dá Ação Fiscal (TIAF) em 30/07/2007, folhas 43/45.
Conforme Relatório Fiscal, de fls. 48/50. refere-se o presente débito a lançamento de
contribuições previdenciárias (quota patronal), destinadas ao Fundo da Previdência e
Assistência Social - FPAS. Financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
SAT e outras entidades (Sesi, Senai, Sebrae, Salário Educação e Incra), incidentes sobre
as parcelas legais integrantes do salário de contribuição dos segurados empregados e
contribuintes individuais a serviço da empresa, bem como sobre os valores dos serviços
contidos em faturas de cooperativa de trabalho. O período de apuração é de 09/2003 a
05/2007.
O Auditor Fiscal relata que "as contribuições lançadas têm como fatos geradores as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço da empresa no decorrer do mês de competência, bem como os
valores dos serviços prestados por cooperados contidos em faturas da Unimed Patos de
Minas -Cooperativa de Trabalho Médico, cujos valores foram relacionados no
Demonstrativo de Faturas de Cooperativa de Trabalho anexo."
As contribuições apuradas encontram-se detalhadas no Discriminativo Analítico do
Débito - DAD anexo, em que no campo BASE DE CÁLCULO, foram lançadas: a) na
linha SC Empregados o valor das remunerações pagas e/ou creditadas no decorrer do
mês aos segurados empregados a serviço da empresa, extraídas das folhas de pagamento
e GF1P; b) na linha BC Adm/autônomos os valores das retribuições pagas e/ou
creditadas no decorrer do mês aos administradores da empresa, extraídas das folhas de
pagamento c GFIP: c) na linha BC Coop Trabalho o valor dos serviços dos cooperados
contidos nas faturas de serviços da Unimed Patos de Minas. No campo Créditos
Considerados foram lançadas as GPS recolhidas, conforme fls. 48.
Os documentos examinados que serviram de base para apuração do débito foram as
Folhas de Pagamentos, Recibos de salário e férias, Termos de rescisão de contrato de
trabalho, Guia de Recolhimento do FGTS e informação à Previdência Social - GFIP,
Livros contábeis Diário e Razão, Faturas de cooperativa de trabalho.
A autoridade Fiscal também informa em fls. 49 que a empresa integra Grupo
Econômico, denominado Grupo Patos Diesel, com unicidade de controle e
administração pela sócia-gerente Fátima Prado Ferreira, sendo, portanto, co-
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

responsáveis em relação ao presente crédito previdenciário, nos termos do art. 30, IX
da Lei 8.212/1991, as empresas que ali relaciona.
Dentro do prazo regulamentar a Impugnante contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 87/182 em 26/09/2007. alegando em síntese:
Da não entrega da documentação comprobatória que serviu de base para o lançamento,
"quando da entrega de cópia do auto de infração, a documentação que serviu de
suporte para a construção do crédito tributário, não foi anexada ao mesmo, ou seja,
não foi demonstrado ao contribuinte as cópias que estão anexas vinculadas ao
processo", fls. 87/93.
Da ilegalidade da inclusão dos sócios da empresa, fls. 93/107; "Portanto, a-
responsabilidade dos representantes, em geral, das empresas, por débitos fiscais
devidos pela pessoa jurídica, somente se concretizará se respeitadas as situações
hipotéticas das normas anteriormente colacionadas (repise-se, com status de lei
complementar),, sendo certo que o simples inadimplemento não se subsume a hipótese
abstrata de violação a lei prevista no artigo 135, caput. do Código Tributário Nacional.
"O Estado fundamenta seu pleito, no artigo 13 da lei ordinária n° 8. 620/93" (fls. 95).
"Pelo exposto, vislumbra-se que o artigo 13 da lei ordinária n 8.620/93, além _- de
ilegal,- por negar vigência a dispositivos do Código Tributário Nacional (norma
material e formalmente com status de lei complementar), é inconstitucional por
desrespeitar o artigo 146, III, "b", da Constituição Federal e, por conseguinte, ferir
princípios constitucionais como o da isonomia, da razoabilidade c da
proporcionalidade" (fls. 101). "este indigitado artigo 13 foi rechaçado pelo Superior
Tribunal de Justiça, não só em face de sua incompatibilidade com dispositivos do
Código Tributário Nacional, mas, também, ante lei posterior, de mesma hierarquia (lei
ordinária), que trouxe regramento diametralmente oposto aos esculpidos na lei n
8.620/93, qual seja, a lei n° 10.406/2002 (Novo Código Civil)" (fls. 103).
Inconstitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, fls. 107/118. "é evidente a
inconstitucionalidade da Contribuição para o SEBRAE exigida das médias e grandes
empresas, por afronta ao artigo 149 da Constituição Federal de 1988" (fls. 113). "O
artigo 167, inciso IV da CF/88 - natureza de imposto para as médias e grandes
empresas" (fls. 113). "Competência residual - artigo 154, inciso III da CF/88" (fls.
114). "A necessidade da instituição por lei complementar conforme artigo 49 da
CF/88"
Inconstitucionalidade do SESI SENAI, fls.118/119.
Da não incidência do INSS sobre participação nos lucros e resultados, fls. 119/120. Faz
distinção entre a Gratificação, fls. 121/122. Da previsão constitucional da participação
nos lucros e resultados e sua desvinculação da remuneração, fls. 122/123. Do artigo 2".
§ Io da Lei 10.101/2000, fls. 123/124.
Da ilegalidade da Contribuição Social sobre o 13° salário (Gratificação Natalina), fls.
124/128.
Do cerceamento do direito de defesa, art. 5o inciso LV CP,- fls. 128/129. "No caso
concreto, os administradores não foram citados na fase administrativa, pois seus nomes
não constaram das NFLD's, e assim tiveram cerceados seu direito de ampla defesa e do
contraditório'1 (fls. 129).
Da inconstitucional ampliação da base de cálculo da contribuição social sobre a folha de
salários, fls. 129/132.
Da inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL-E INCRA, fls. 132/133.
A ilegitimidade da contribuição social sobre o Salário Maternidade, fls. 134/143. "Da_
exigência da Contribuição Previdenciária sobre o salário-maternidade com Base na
Instrução Normativa do INSS N° 20/2000" fls. 140. "Assim, ao ser editada a Lei n°
9.876/99, dando nova redação ao art. 71 da Lei n° 8.213/91, fazendo com que o
beneficio do salário-maternidade fosse pago diretamente pelo INSS, desenquadrou o
referido beneficio do conceito de salário-de-contribuição conforme preceitua o art. 28,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

I, § 2o da Lei n° 8.212/91 com a redação dada pela Lei n" 9.528/97, uma vez que, o
empregador não remunera em nada as seguradas gestantes, no periodo em que gozam
da licença-maternidade ... " fls. 142/143.
Inconstitucionalidade da cobrança do INSS sobre pagamentos à Cooperativa de
Trabalho, fls. 143/146. "Portanto, não resta dúvida da inconstitucionalidade dessa
exigencia, já que houve a instituição de uma nova contribuição, antes declarada e
reconhecida legalmente e que posteriormente foi revogada passando a obrigatoriedade
do recolhimento a ser exigido por força da Lei 9876/99, que como já exposto
anteriormente, não é Lei Complementar e sim Lei Ordinária" fls. 146.
Inconstitucionalidade do Salário Educação, fls. 146/151.
Ilegalidade da taxa SELIC, como fator de atualização monetária dos tributos constantes
nos certificados da Dívida Ativa, fls. 151/166. " ... vista a taxa SELIC ser ilegal,
desprovida de qualquer fundamento jurídico e portanto, sem suporte legar, fls. 151.
Revisão da multa. fls. 166/175. Da interpretação mais favorável ao acusado sobre a Lei
Tributária que define infrações - art. 112 do CTN. "Fácil de se concluir que não houve .
. conduta da autuada para o fim de- qualquer prática delituosa." fls. 167. Da revisão,
anulação e ou redução/graduação da multa imposta pelo Estado.
Ante o exposto, devidos as ilegalidades e inconstitucional idades consubstanciados
neste auto de infração, requer seja julgado procedente o presente recurso para o fim de
desconstituir o Lançamento Tributário", fls. 175.
Tendo em vista as alegações da contribuinte entres outras sobre a
Inconstitucionalidade do SESI e SENAI, fls.118/119, por entender que não existiu relação
jurídica válida que obrigasse as revendedoras (empresas comerciais) a recolherem as
contribuições do SESI e SENAI, em virtude de ser o recolhimento inerente às indústrias, os autos
foram baixados em diligência à fiscalização para as verificações do enquadramento utilizado no
DAD, conforme Despacho n° 46 - 5a Turma da DRJ/JFA de 14 de fevereiro de 2008 (fls.
184/186).
Em atendimento à solicitação, conforme fls. 192, o Auditor Fiscal informou, em
29/02/2008, que procedeu ao reexame do enquadramento da empresa no FPAS, em função de
sua atividade econômica, estando correto o FPAS/CNAE adotado pela Fiscalização.
A DRJ julgou o lançamento procedente.

Intimada da referida decisão em 07/05/2008 (fl.235), a contribuinte apresentou
recurso voluntário (237/326), reiterando os termos apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Grupo Econômico - Responsáveis Solidários - Ausência de Intimação

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

Consoante relatado, a autoridade Fiscal, à e-fl. 50, asseverou que a empresa
integra Grupo Econômico, denominado Grupo Patos Diesel, com unicidade de controle e
administração pela sócia-gerente Fátima Prado Ferreira, sendo, portanto, co-responsáveis em
relação ao presente crédito previdenciário, nos termos do art. 30, IX da Lei 8.212/1991, as
empresas que ali relaciona.

Restou consignado no Relatório Fiscal:

A empresa integra Grupo Econômico, denominado Grupo Patos Diesel, com unicidade
de controle e administração pela sócia-gerente Fátima Prado Ferreira, sendo, portanto,
co-responsáveis em relação ao presente crédito previdenciário, nos termos do art. 30, IX
da Lei 8.212/91, as seguintes empresas, qualificadas nas Fichas Cadastrais em anexo:
02.563.250/0001-65 FUTURA VEÍCULOS LTDA
16.820.060/0001-90 ARAGUARI DIESEL LTDA
20.148.409/0001-67 DIVINOPOLIS DIESEL LTDA

Todavia, as empresas solidárias não constam no polo passivo do presente processo
administrativo fiscal e não foram intimadas de nenhum ato processual.

Não consta dos autos nenhuma comprovação de intimação das empresas
responsáveis solidárias quanto ao lançamento.

A não inclusão das empresas solidárias no polo passivo e a ausência de intimação
do lançamento e atos processuais configura flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, não sendo possível que sejam responsáveis pelo crédito tributário e venham a
constar em uma Certidão de Dívida Ativa, sem o necessário e prévio processo administrativo
fiscal.

Neste sentido, verifico que situação fática supra narrada passou despercebida pelo
colegiado de primeira instância, que proferiu decisão sem a intimação dos solidários. Assim,
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância é medida que se impõe para preservar a
legalidade do procedimento administrativo fiscal, retornando os autos para a DRJ de origem
objetivando providências a fim de viabilizar a a intimação dos responsáveis solidários para,
querendo, no prazo de lei, apresentar impugnação, bem como a inclusão dos responsáveis
solidários no PAF, com a inclusão da nomenclatura “e outros”, após a identificação do sujeito
passivo.

Em seguida, com ou sem impugnação dos solidários, os autos deverão ser
remetidos para novo julgamento pela DRJ, retomando o trâmite processual ordinário.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
reconhecer o cerceamento ao direito de defesa das empresas responsáveis solidárias e anular a
decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

Voto Vencedor
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado
Muito embora o Ilustríssimo Conselheiro Relator tenha fundamento seu voto em
argumentos um tanto robustos e técnicos, tal como ocorre de praxe, peço vênia para discordar da
linha de raciocínio exposta para reconhecer a nulidade do lançamento, de acordo com as razões
que passarei a demonstrar a seguir.
É de se reconhecer, de plano, que o artigo 142 do Código Tributário Nacional
dispõe que o crédito tributário será constituído pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo (i) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
(ii) determinar a matéria tributável, (iii) calcular o montante do tributo devido, (iv) identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, (v) propor a aplicação da penalidade cabível. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário
SEÇÃO I - Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Pelo que se pode notar, o lançamento tributário é considerado como procedimento
administrativo vinculado e obrigatório, o que significa dizer que a atividade – de lançamento –
deve ser efetuada nos termos da Lei, assim como sua consecução também deve respeitar os
critérios da lei, não havendo margem para que o sujeito ativo possa, por razões de conveniência
ou oportunidade, decidir lançar ou não, ou lançar valor maior ou menor, segundo sua avaliação
discricionária, ou, ainda, lançar apenas contra o contribuinte quando o responsável também deve
responder pelo pagamento do tributo1.
É de se reconhecer que o ato-norma que recebe o qualificativo de “vinculado” é a
atividade que precede o lançamento em si, consubstanciada no suporte fático do fato jurídico
suficiente para edição do ato-norma administrativo, de modo que o artigo 142, parágrafo único
do Código Tributário Nacional se refere aos atos-fatos administrativos práticos pelo agente
público competente que são constituintes do suporte fático do fato gerador do ato-norma de
lançamento2.
O lançamento tem por função identificar o sujeito passivo da obrigação tributária,
que, a propósito, corresponde a um dos aspectos do âmbito pessoal de validade da norma
tributária individual e concreta. Em outras palavras, um dos pressupostos de validade do
lançamento – esse o ponto que aqui nos interessa – é a identificação do sujeito passivo, que
ocorre, no caso, no momento em que a autoridade fiscal, com vistas na norma geral e abstrata,

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
2 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 125.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

individualiza os sujeitos passivos da obrigação, os quais, a partir de então, estarão obrigados a
adimplir com o pagamento do tributo correspondente.
Nas palavras de José Souto Maior Borges3,
“A norma tributária geral e abstrata institui tão-só os requisitos para a determinação do
sujeito passivo pelo lançamento. Em decorrência dela, o sujeito passivo é, então, apenas
individualizável. E essa individualização – identificação, na fórmula do art. 142, caput –
compete ao lançamento. Trata-se, portanto, do exercício de uma competência puramente
administrativa, a competência para lançar o tributo, porque a autoridade administrativa,
por meio dela, aplica a norma geral e simultaneamente cria norma individual, na medida
em que identifica o sujeito passivo e lhe prescreve determinado comportamento – a
prestação tributária (...).
[...]
Essa previsão em normas de caráter geral e abstrato dos requisitos para a identificação
do sujeito passivo é que lhes possibilita determinar parcialmente o conteúdo da norma
inferior, o ato administrativo de lançamento.”
Na sistemática do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação
tributária é, por assim dizer, dividido em duas categorias: o contribuinte, ou seja, a pessoa que
tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o “fato gerador” da obrigação tributária
principal e o responsável, que é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa na Lei. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
CAPÍTULO IV - Sujeito Passivo
SEÇÃO I - Disposições Gerais
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.”
A constituição do crédito tributário é sempre realizada contra o sujeito passivo, o
qual, como se pode observar, é composto pelas figuras do contribuinte e do responsável. Só
existem dois – e somente dois – sujeitos passivos: aquele que tem pratica fato gerador –
contribuinte – ou aquele que, não apresentando relação pessoal e direta com a situação que
constitui o fato gerador, é colocado na posição de sujeito passivo por disposição legal.
A rigor, note-se que a relação que obriga o responsável tributário perante o Fisco
a responder pelo tributo, assegurando com seu patrimônio a satisfação do crédito, embora não
seja independente da obrigação do contribuinte, pois pressupõe a sua existência, o
inadimplemento e a insolvência, guarda autonomia relativamente a ela, na medida em que tem
seu pressuposto de fato específico, o que significa dizer, no final, e efetivamente, que o

3 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 152-153.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

responsável não integra a relação contributiva, mas outra relação própria de responsabilidade
tributária4.
Nesse contexto, registre-se que a notificação ao sujeito passivo conclui o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito tributário pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte e do responsável, de sorte que, com a
notificação, o sujeito passivo é instado a pagar e, se não o fizer, nem apresentar impugnação,
poderá sujeitar-se à execução compulsória através da Execução Fiscal. A notificação está para o
lançamento assim como a publicação está para a lei5.
Ora, toda norma jurídica pressupõe a publicidade como condição de validade.
Sem a publicação, o projeto de lei não é válido, assim como sem a notificação também não há de
se falar em validade do lançamento. A notificação do lançamento faz parte do próprio suporte
fático do lançamento, ou seja, a específica maneira pela qual o lançamento deve ser externado e
publicizado acaba configurando, no final, o próprio lançamento em si, haja vista que a norma só
pode ser considerada jurídica se estiver voltada a regular condutas intersubjetivas. É por isso
mesmo que a notificação é inerente à formalização do lançamento6.
De acordo com os ensinamentos de Eurico Marcos Diniz de Santi7,
“A ausência de notificação regular não torna o ato meramente ineficaz, mas sim
invalidável, porque é certo que o ato-norma, ainda que apresente vício no ato-fato de
notificação, continua no sistema como norma válida a irradiar eficácia jurídica, até que
outra norma, uma sentença, um acórdão ou mesmo outro ato-norma administrativo,
retire sua validade. A notificação é um dos pressupostos de validade do ato-norma
administrativo de lançamento. É pressuposto necessário, mas não suficiente. Quando se
impugna o lançamento, atacando a ausência de notificação, estamos impugnando sua
fonte material, i.é., o suporte fáctico do fato jurídico suficiente gerador deste ato-norma.
Esta tese é confirmada pelo direito positivo, na medida em que verificamos que a
notificação é condição da imutabilidade (art. 145 e art. 147, I, do CTN) e da
exigibilidade do tributo (art. 160 do CTN).”
A ausência de notificação acaba violando os princípios constitucionais da ampla
defesa e contraditório que, enquanto corolários do devido processo legal, são de observância
obrigatória. A notificação do lançamento do contribuinte ou de quaisquer dos responsáveis
insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório, de modo que sua ausência implica na
nulidade do lançamento, já que, como vimos, a notificação do lançamento constitui pressuposto
de validade do próprio ato administrativo de lançamento.
Para todos os efeitos legais, considera-se o crédito tributário formalmente
constituído na data do ato administrativo de sua notificação ao sujeito passivo, de sorte que,
nesta data, o lançamento é constituído formal e validamente como ato administrativo definitivo8.
Uma vez notificados o contribuinte e os respectivos responsáveis, tem-se que o lançamento terá

4 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. Não paginado.
5 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. Não paginado.
6 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 119.
7 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 120.
8 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a ed. Saraiva, 1995, p. 290.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

sido concluído e, somente então, o crédito estará constituído. A importância da notificação é tão
grande que, sem ela, não há lançamento9.
É nesse mesmo sentido que Hugo de Brito Machado Segundo10 vem sustentando:
“[...] é requisito essencial à completude do lançamento a notificação do sujeito passivo,
determinando-lhe um prazo para pagamento ou para impugnação administrativa,
devendo este último direito ser expressamente informado ao contribuinte na referida
notificação. Somente a partir de então se pode considerar lançado o crédito tributário,
seja para fins de oferecimento de impugnação administrativa, seja para fins de
verificação da ocorrência de decadência do direito de lançar. Pouco importa que o
lançamento tenha sido elaborado pela autoridade antes de consumada a decadência: se o
contribuinte somente é notificado depois de consumada a decadência, o lançamento é
caduco.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
consignou no Relatório Fiscal de fls. 49/51 que a recorrente integrava grupo econômico e,
portanto, nos termos do artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, as empresas Futura Veículos
Ltda, Araguari Diesel Ltda e Divinópolis Diesel Ltda deveriam ser consideradas como
corresponsáveis. Confira-se:
“6. Complementação de Co-responsáveis
A empresa integra Grupo Econômico, denominado Grupo Patos Diesel, com unicidade
de controle e administração pela sócia-gerente Fátima Prado Ferreira, sendo, portanto,
co-responsáveis em relação ao presente crédito previdenciário, nos termos do art. 30, IX
da Lei 8.212/91, as seguintes empresas, qualificadas nas Fichas Cadastrais em anexo:
02.563.250/0001-65 FUTURA VEÍCULOS LTDA
16.820.060/0001-90 ARAGUARI DIESEL LTDA
20.148.409/0001-67 DIVINOPOLIS DIESEL LTDA.”
Ainda que o ilustre Conselheiro Relator tenha atentado para o fato de que as
empresas consideradas como responsáveis solidárias com fundamento no artigo 30, inciso IX da
Lei no 8.212/9111 não tenham sido incluídas no polo passivo da presente autuação e, sobretudo,
não tenham sido devidamente notificadas do respectivo lançamento tributário, no final, o Relator
acabou entendendo apenas por anular os atos processuais até então praticados e por encaminhar
os autos à autoridade julgadora de 1a instância para que fosse proferido um novo julgamento.
O ponto nodal é que, se é certo que o lançamento tributário é ato vinculado à lei
nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, também é certo que,
no momento em que a autoridade fiscal entendeu por responsabilizar solidariamente, à luz do
referido no artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, as empresas Futura Veículos Ltda, Araguari
Diesel Ltda e Divinópolis Diesel Ltda, as respectivas empresas deveriam ter sido devidamente
notificadas do lançamento para que pudessem apresentar suas respectivas defesas
administrativas.

9 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 558-559.
10 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 81.
11 Cf. Lei no 8.212/1991. Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: [...] IX - as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000697/2007-63

Portanto, considerando que as respectivas empresas foram consideradas como
integrantes do grupo econômico denominado Grupo Patos Diesel com base no artigo 30, inciso
IX da Lei n 8.212/91 e, no caso, não foram devidamente notificadas da presente autuação fiscal,
quando, na verdade, deveriam sê-lo, o lançamento aqui discutido deve ser considerado nulo, haja
vista que a notificação do lançamento do sujeito passivo – incluem-se, aqui, as figuras do
contribuinte e dos responsáveis tributários solidários – é pressuposto de validade do próprio
lançamento.
Por essas razões, e diferentemente do que entendimento que restou externado pelo
Ilustre Relator, os autos não devem ser encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância
para que profira novo julgamento, mas, sim, o lançamento em si deve ser declarado nulo por
violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, haja vista que as empresas que foram
consideradas como responsáveis solidárias nos termos do artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212/91
não foram devidamente notificadas da autuação fiscal.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário
e entendo por dar-lhe provimento para reconhecer a nulidade do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital